Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703907-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA FUNAI-ANSEF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada por Associação Nacional dos Servidores da Funai – ANSEF, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 37,55% operado pela Resolução n° 99/2015/CONAD/GEAP, a todos os representados pela autora, beneficiários dos Planos GEAP Autogestão em Saúde, aplicando-lhes o reajuste de 20% de inflação médica indicado pela Agência Nacional de Saúde para o ano de 2016, nos respectivos planos. A ação foi originalmente proposta na Justiça Federal, tendo a MM. Juíza Federal da 1a Vara da Seção Judiciária do DF deferido parcialmente a tutela de urgência requerida (ID 23113435). A GEAP recorreu ao TRF da 1a Região, todavia, em razão da posterior exclusão da União do polo passivo da demanda, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal e remetidos os autos do agravo de instrumento a este E. TJDFT (ID 23115266). A agravante, GEAP, alega, em síntese, que: 1) o percentual de custeio definido na Resolução GEAP/CONAD no 99/2015 representa a única forma de garantir a solubilidade da Fundação e a continuidade dos planos de saúde que possuem o menor preço do mercado; 2) as razões que conduziram a decisão agravada estão dissociadas da realidade e se sustentam em premissas fáticas e matemáticas equivocadas, bem como em um risco generalizado de algumas pessoas não conseguirem manter o plano de saúde; 3) por ser uma autogestão sem fins lucrativos, o percentual de custeio foi definido pelo próprio Conselho Administrativo da Fundação – CONAD, com formação paritária, embasado em estudo atuarial complexo, objetivando o menor custo possível para manutenção de sua saúde financeira, conforme autoriza o Estatuto da instituição e a própria ANS, não sendo possível atestar abusividade; 4) em realidade, o aumento inicialmente previsto para os planos foi calculado em 48,98%, porém, em razão de representar um aumento elevado aos beneficiários, buscou-se o cenário mais positivo possível para a base de cálculo, que resultou no percentual de 37,55%; 5) caso o percentual não seja implementado, a ANS não irá aprovar o Plano de Saneamento – PROSAN, haja vista que esse aumento é indispensável para a recuperação da situação econômica da Fundação, sendo imediatamente iniciada a sua liquidação; 6) o percentual de 20% deferido na decisão agravada não reflete nem remotamente os custos reais de operação da Fundação, que envolvem gastos elevados, não recebendo a agravante contraprestação suficiente para supri-los sem a necessidade de fixar aumento sobre as contribuições pagas pelos beneficiários; 7) a própria ANS já atestou a ausência de irregularidade na Resolução GEAP/CONAD no 99/2015, em parecer conclusivo emitido em razão de denúncia contra o aumento perpetrado, concluindo que a agravante possui liberdade para deliberar acerca do percentual de aumento sobre as contribuições dos beneficiários, afastando a nulidade e ilegalidade do acréscimo fixado; 8) a não aplicação integral do percentual de 37,55% aos valores das mensalidades torna patente a possibilidade de encerramento das atividades da GEAP, o que colocará no mercado dos planos privados de saúde mais de 600.000 vidas. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja restabelecido o percentual de reajuste previsto na Resolução GEAP/CONAD no 99/2015. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que há diversos precedentes deste E. TJDFT reconhecendo a regularidade do reajuste previsto na Resolução GEAP/CONAD no 99/2015, in verbis: “(...) I - Inexistindo evidência de irregularidade na apuração atuarial que recomendou o aumento das mensalidades do plano de saúde e na aprovação do aumento pela Resolução/GEAP/CONAD no 99, de 17 de novembro de 2015, a improcedência do pedido de não incidência do percentual aplicado a título de reajuste do valor da mensalidade é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1221598, 00208773020168070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II - O reajuste das mensalidades aprovado pelo Conselho de Administração da GEAP, Resolução n° 99/15, não foi abusivo, pois a ré demonstra, por estudo atuarial e por programa de saneamento, a necessidade de alteração no plano de custeio, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial e a sustentabilidade da operadora. (...)” (Acórdão 1214706, 00085419120168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4.1. Com efeito, a ANS submeteu a GEAP a Regimes de Direção Fiscal em 2012 e em 2015 e anuiu com a modificação do modelo de custeio prevista na Resolução/GEAP/CONAD n.o 99/2015, fundada na necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, pois a ré vinha acumulando dívida não suportada pelas mensalidades pagas pelos beneficiários do plano de autogestão. (...)” (Acórdão 1158722, 07002633220188070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. É possível a majoração do percentual de contribuição dos participantes para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade que opera plano de saúde. Assim, não é abusivo percentual de majoração estabelecido pela Resolução GEAP/CONAD n° 99/2015. (...)” (Acórdão 1127349, 20160111216270APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 507/511) “(...) 4. Não foi demonstrada irregularidade no modelo de custeio previsto na Resolução/GEAP/CONAD n.o 99/2015, fundamentado na necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da GEAP, e com o qual anuiu a própria ANS. (...)” (Acórdão 1114986, 07109099520178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A modificação no modelo de custeio prevista na Resolução/GEAP/CONAD no 99/2015 fundamentou-se na necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade, contando com a anuência da própria ANS. (...)” (Acórdão 1096161, 20160710072915APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 465/472) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que os recursos oriundos desse reajuste são essenciais para a manutenção de suas atividades. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento apenas para sustar os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. Retifique-se a autuação do agravo de instrumento para constar como agravante GEAP Autogestão em Saúde e, como agravada, Associação Nacional dos Servidores da Funai – ANSEF. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator